Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. LAUDO PERICIAL. DIFERENÇA A SER RESTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A. ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça e no Tema 16 do IRDR deste e. TJDFT.
2. A competência da Justiça Estadual é mantida, pois não há litisconsórcio necessário com a União e o pedido não é dirigido ao ente federal.
3. A prova pericial demonstra a existência de diferenças nos valores creditados na conta do autor, devidamente corrigidos e com juros moratórios, sendo descabida a substituição dos índices aplicados pelo banco quando regulares e amparados pela legislação de regência.
4. Não há relação de consumo entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S.A, por se tratar de programa administrado sujeito a regime jurídico específico.
5. Mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme apurado em perícia contábil judicial.
6. Apelação não provida. Maioria.